Tribunal: TJSP
Processo: 2223611-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CIRURGIA PLÁSTICA BARIÁTRICA – Não ocorrência de descumprimento de decisão judicial – Paciente que não compareceu a exames pré-operatórios e abandonou a fila da cirurgia – Multa indevida – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223611-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
MUNICÍPIO
DE
INDAIATUBA,
são
agravados
JOSÉ
ALEXANDRE
DRAZDAUSKAS e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223611-03.2019.8.26.0000 -Voto no 43798
2
Agravo de Instrumento no 2223611-03.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Indaiatuba
Agravados: José Alexandre Drazdauskas e Estado de São Paulo
Comarca: Indaiatuba
Voto no 43798
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CIRURGIA PLÁSTICA
BARIÁTRICA Não ocorrência de descumprimento de
decisão judicial Paciente que não compareceu a exames
pré-operatórios e abandonou a fila da cirurgia Multa
indevida Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo
Município de Indaiatuba contra ato que considera ilegal do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba, Dr. Sérgio Fernandes, e consistente
em não acolher a impugnação feita pela Fazenda Municipal ao pedido de
cumprimento de sentença apresentado por José Alexandre Drazdauskas.
Recurso tempestivo e não contrariado.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão (fls.
172 e 187-1g) que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo município, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, julgo parcialmente procedente as
impugnações para o fim de fixar a multa pelo
descumprimento
da
obrigação
em
R$50.000,00,
prosseguindo-se com a execução”.
Contra essa decisão é que se tirou o presente recurso.
Conta a agravante que foi condenada a custear cirurgia
bariátrica em benefício do agravado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223611-03.2019.8.26.0000 -Voto no 43798
3
Foi inicialmente indicado hospital que por falta de condições,
no momento oportuno, deixou de realizar a operação.
O agravado foi, então, encaminhado ao Hospital da
UNICAMP, onde iniciou os procedimentos pré-operatórios. Mas não os realizou de
forma integral e de modo a permitir que a operação se realizasse.
A inicial deste agravo, que não ganhou contrariedade, narra
toda negligência do agravado na realização do pré-operatório. Não comparecia às
cessões de atendimento e, por fim, nunca mais retornou ao Hospital.
Lembrou-se da pretensão judicial apenas no momento de
buscar multa.
Tem sido frequente a utilização do Judiciário como um fura-
fila de atendimento médico. Mas aqui o agravado abriu mão da benesse que lhe
deferiu o Estado, pois o que mais lhe interessava era a multa que buscou, no valor de
mais de seis milhões de reais. Entregar-lhe tanto dinheiro, sem que tenha se
submetido à cirurgia bariátrica é auxiliar no crescimento de sua obesidade.
A multa serve para compelir o obrigado a satisfazer a
obrigação. No caso a Municipalidade obrigada fez o que pode para que a cirurgia
fosse realizada e isso só não aconteceu porque o agravado não compareceu aos
exames anteriores à operação e parece haver desistido de se tornar mais magro.
Dessarte dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica